Tribunal: TJDFT
Processo: 0736342-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736342-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA STELLA SIECOLA FARIA CASTRO, ESPÓLIO DE ANAIRSON PEREIRA GURGEL, HAMILTON SIECOLA FARIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REGINA STELLA SIECOLA FARIA CASTRO e outros contra decisão proferida pela i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento no 0742565-94.2022.8.07.0001 ajuizada pelos ora agravantes em desfavor do BANCO DO BRASIL, fixou os parâmetros para a realização da perícia contábil. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora